Tribunal: TJDFT
Processo: 0073492-51.2003.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0073492-51.2003.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E S P A C H O Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração, INTIME-SE o Distrito Federal para apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 22 de outubro de 2020 19:13:21. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator